Tribunal: TJMT
Processo: 1003899-75.2017.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003899-75.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JAIR ROQUE CORTEZIA - CPF: 461.117.860-91 (RECORRIDO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECORRENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei no 9.099/95, art. 55 "caput").

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

O Embargante alega que na decisão ora atacada, houve OMISSÃO quanto à fixação dos honorários sucumbenciais a serem pagos pela parte autora, em razão da modificação da r. Sentença de primeiro grau.

Ao final requer seja acolhido os embargos declaratórios, a fim de sanar a omissão apontada, com a consequente fixação de valor razoável a titulo de honorários sucumbenciais a seu favor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020